Tribunal: TJES
Processo: 0000914-34.2018.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000914-34.2018.8.08.0067
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VINICIUS MIRANDA DOS SANTOS FERREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000914-34.2018.8.08.0067 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: VINICIUS MIRANDA DOS SANTOS FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL –
ARTIGO
129
, §
9
º, DO CÓDIGO PENAL
–
FIXAÇÃO DA
PENA-BASE
NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
– C
ABIMENTO

–

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS – ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO -

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.
1
. Considerando a aferição favorável de todas as circunstâncias judiciais, deve a pena-base ser reduzida ao mínimo legal, qual seja, 03 (três) meses de detenção.
2
.
O pedido de isenção das custas processuais constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.
3
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, DAR PARCIAL provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000914-34.2018.8.08.0067 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: VINICIUS MIRANDA DOS SANTOS FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
VINÍCIUS MIRANDA DOS SANTOS FERREIRA
, visando a reforma da sentença proferida pela Vara Única da Comarca de João Neiva, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime descrito no artigo 129, §9º, do Código Penal, à pena de 06 (seis) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção, para cumprimento no regime inicial aberto.

Na forma das razões, pugna a defesa pela fixação da pena-base no patamar mínimo legal e concessão da assistência judiciária gratuita. Também, requer a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo.

Não contestadas a materialidade e a autoria delitiva, a apreciação do mérito recursal se restringe ao arrazoado pelo apelante.

Inicialmente, entendo assistir razão à defesa quanto ao pedido de redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal.

Isso porque, na primeira fase da dosimetria, assim dispôs a r. sentença de primeiro grau:

“
Culpabilidade está relacionada a própria espécie delitiva, não tendo que sopesar tal circunstância em seu desfavor. O acusado não se revela possuidor de maus antecedentes, conforme relação de processos de fls. 06. Sua conduta social nada foi apurado. A personalidade não existe nos autos elementos suficientes à aferição da personalidade do acusado, razão pela qual deixo de valorá-la. Os motivos, são inerentes ao tipo. As circunstâncias nada há nos autos que justifique uma elevação da pena base. As consequências, não há registro nos autos de nenhuma consequência extrapenal merecedora de análise. O comportamento da vítima em nada influiu. Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais e levando em consideração a pena em abstrato do artigo 129, §9º, do Código Penal (03 meses a 03 anos de detenção), fixo a PENA-BASE em 07 (SETE) MESES E 03 (TRÊS) DIAS DE DETENÇÃO.”

Conforme observo, nenhuma das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, foram sopesadas em desfavor do recorrente. Ainda assim, a pena-base foi majorada em 04 (quatro) meses e 03 (três) dias, sem que tenha sido adotada qualquer fundamentação para a mencionada exasperação.

Diante do cenário exposto, considerando a aferição favorável de todas as circunstâncias judiciais,
deve a pena-base ser reduzida ao mínimo legal,
qual
seja, 0
3
(
três
)
meses de detenção.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea. Contudo, deixo de reduzir a pena intermediária a teor da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

À míngua de circunstâncias agravantes, causas de aumento ou diminuição,
fixo a pena definitiva em 03 (três) meses de detenção.

Mantenho o regime
ABERTO
para início do cumprimento de pena.

Por fim, em relação ao pedido de isenção das custas processuais, concluo que constituem matérias afetas ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO

E DOU-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO,
para redimensionar a pena-base do recorrente ao patamar mínimo legal.

Levando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R§
6
00,00 (
seiscentos
reais)
, em favor da Dra. Giovana Sueda Bof, OAB/ES nº 28.720, advogada nomeada para patrocinar a defesa do réu neste recurso de Apelação.

Expeça-se a Certidão de Atuação da defensora dativa e intime-se a d. Procuradoria-Geral do Estado acerca do pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.